Tribunal: TJSP
Processo: 0024364-84.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO MINISTERIAL DE QUE DEVE SER RECONHECIDA A PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE PELO AGRAVADO, NA FORMA DO ART. 50, VI, DA LEI No 7.210/84, POR NÃO TER ELE OBSERVADO OS DEVERES PREVISTOS NOS INCISOS II E V, DO ART. 39, DO MESMO DIPLOMA LEGAL.
CASO EM QUE É DE RIGOR O RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE, DETERMINADA A PERDA DOS

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO MINISTERIAL DE QUE DEVE SER RECONHECIDA A PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE PELO AGRAVADO, NA FORMA DO ART. 50, VI, DA LEI No 7.210/84, POR NÃO TER ELE OBSERVADO OS DEVERES PREVISTOS NOS INCISOS II E V, DO ART. 39, DO MESMO DIPLOMA LEGAL.
CASO EM QUE É DE RIGOR O RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE, DETERMINADA A PERDA DOS DIAS REMIDOS, DEVIDA E PREVISTA EM LEI, NA PROPORÇÃO DE 1/3 – INTELIGÊNCIA DA LEI 12.433/11, COM INCIDÊNCIA DE NOVO CÁLCULO QUE DEVE SE DAR A PARTIR DA DATA DO ATO INFRACIONAL, A TEOR DO ART. 127, DA LEP.

Recurso provido.